Tribunal: TJES
Processo: 5015042-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DECORRENTE DE FALHA NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. INOCENTE CONDENADO POR CRIME NÃO PRATICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alegou ter sido indevidamente processado e condenado criminalmente por crime praticado por terceiro que utilizou seus dados pessoais, tendo sofrido danos morais mesmo sem ter sido recolhido ao cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por erro estatal decorrente de falha na correta identificação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de prisão impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por atos típicos, como o erro policial de identificação e lançamento indevido no rol de culpados, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente público, conforme interpretação do art. 5º, LXXV, da CF/1988.

Restou demonstrada nos autos a falha estatal na identificação do verdadeiro autor do crime, revelando negligência na condução do procedimento investigatório e judicial, uma vez que o réu efetivo usava nomes diversos, inclusive o do autor da ação, sem que fossem adotadas providências mínimas de verificação, como exame datiloscópico.

A falha do Estado resultou em condenação criminal injusta e suspensão dos direitos políticos do autor, configurando erro com culpa estatal.

O dano moral, em casos de erro estatal como dos autos, é
in re ipsa,
presumido, sendo desnecessária a demonstração de efetivo sofrimento psíquico, por decorrer da própria injustiça da condenação e de suas repercussões pessoais e sociais.

A inexistência de prisão não afasta o dano moral, pois a violação à honra, à imagem e ao pleno exercício da cidadania é suficiente para configurar ofensa indenizável.

A jurisprudência nacional reconhece o dever de indenizar do Estado por erro associado à má identificação do réu, mesmo quando não há privação de liberdade.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por erro de identificação e lançamento em rol de culpados exige a demonstração de culpa ou dolo do agente público, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988.

O dano moral decorrente de condenação criminal injusta é presumido, sendo irrelevante a ausência de recolhimento ao cárcere.

A falha do Estado na identificação do réu, que conduz à condenação de inocente, caracteriza erro que enseja dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, X e LXXV; art. 37, § 6º. CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.035077-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 07.11.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.128560-0/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 05.07.2024; TJRS, AC 70048797864, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 15.08.2012; TJSP, Apelação Cível 1000727-40.2024.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015042-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX DA SILVA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DECORRENTE DE FALHA NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. INOCENTE CONDENADO POR CRIME NÃO PRATICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alegou ter sido indevidamente processado e condenado criminalmente por crime praticado por terceiro que utilizou seus dados pessoais, tendo sofrido danos morais mesmo sem ter sido recolhido ao cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por erro estatal decorrente de falha na correta identificação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de prisão impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por atos típicos, como o erro policial de identificação e lançamento indevido no rol de culpados, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente público, conforme interpretação do art. 5º, LXXV, da CF/1988.

Restou demonstrada nos autos a falha estatal na identificação do verdadeiro autor do crime, revelando negligência na condução do procedimento investigatório e judicial, uma vez que o réu efetivo usava nomes diversos, inclusive o do autor da ação, sem que fossem adotadas providências mínimas de verificação, como exame datiloscópico.

A falha do Estado resultou em condenação criminal injusta e suspensão dos direitos políticos do autor, configurando erro com culpa estatal.

O dano moral, em casos de erro estatal como dos autos, é
in re ipsa,
presumido, sendo desnecessária a demonstração de efetivo sofrimento psíquico, por decorrer da própria injustiça da condenação e de suas repercussões pessoais e sociais.

A inexistência de prisão não afasta o dano moral, pois a violação à honra, à imagem e ao pleno exercício da cidadania é suficiente para configurar ofensa indenizável.

A jurisprudência nacional reconhece o dever de indenizar do Estado por erro associado à má identificação do réu, mesmo quando não há privação de liberdade.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por erro de identificação e lançamento em rol de culpados exige a demonstração de culpa ou dolo do agente público, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988.

O dano moral decorrente de condenação criminal injusta é presumido, sendo irrelevante a ausência de recolhimento ao cárcere.

A falha do Estado na identificação do réu, que conduz à condenação de inocente, caracteriza erro que enseja dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Peço vista
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015042-93.2024.8.08.0024

APELANTE
: ALEX DA SILVA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de Recurso de Apelação (ID 11635559) interposto por ALEX DA SILVA GOMES em face da r. sentença (ID 11635558) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido autoral e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia central a ser dirimida por esta Egrégia Corte de Justiça consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo e o consequente dever de indenizar os danos morais suportados pelo Apelante, vítima do Estado que resultou em sua condenação por crime não praticado, ainda que não tenha sido efetivamente recolhido ao cárcere.

A r. sentença, data
maxima venia
, merece reforma.

Da Responsabilidade Civil do Estado por Ato Jurisdicional e da Culpa

A responsabilidade civil do Estado é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, encontrando seu fundamento magno no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que adota, como regra, a teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva. Transcrevo o dispositivo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, a jurisprudência pátria, em uma interpretação temperada, consolidou o entendimento de que, nos casos de danos decorrentes de atos jurisdicionais típicos, a responsabilidade estatal é, em regra, subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa do agente público.

Essa exigência, entretanto, não isenta o Estado de seu dever de prestar um serviço público eficiente e cuidadoso. A culpa, na modalidade de negligência, resta evidente quando o aparato estatal falha em observar deveres mínimos de cautela, gerando danos a terceiros.

A esse respeito, apresento o julgado a seguir, ilustrando a aplicação da responsabilidade subjetiva em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Entretanto, a responsabilidade do Estado por erro judiciário deve ser analisada com fundamento na teoria subjetiva, nos termos do disposto no art. 5º, inc. LXXV, da CF/88.
- (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.035077-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. -
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a responsabilidade do Estado por erro judiciário deve ser analisada com fundamento na teoria subjetiva, nos termos do disposto no art. 5º, inc. LXXV, da CF/88.
- Constatado nos autos que a prisão em flagrante foi convertida e preventiva em razão dos indícios de autoria colhidos no procedimento e das informações constantes na Folha de Antecedentes e, inexistindo erro judicial ou falha do sistema repressivo que possa conduzir à responsabilização do Estado, a sentença deve ser confirmada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.128560-0/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

No caso dos autos, a culpa do Estado, na modalidade de negligência, é manifesta. Os documentos demonstram que, desde a fase inquisitorial, havia incerteza sobre a identidade do verdadeiro autor do crime, que chegou a fornecer os nomes "ALEX ALVES PEREIRA" e "ALEX SILVA GOMES".

Tal inconsistência deveria ter acendido um alerta e motivado diligências aprofundadas para a correta qualificação do acusado, o que não ocorreu. A ausência de uma simples verificação datiloscópica ou de consulta aos registros civis do Estado de origem do Apelante (Minas Gerais) representa uma falha grave e inescusável do serviço, que culminou na persecução penal e condenação de um inocente.

Assim, resta configurada a culpa do ente estatal, elemento necessário à sua responsabilização subjetiva.

Do Dano Moral

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do dano.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, conforme se extrai dos incisos V e X do seu artigo 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral, no caso de erro estatal como o presente, é
in re ipsa
, ou presumido. Ele decorre do próprio fato ofensivo: a imputação indevida de um crime, a instauração de um processo penal, a mácula de uma condenação e a consequente suspensão dos direitos políticos.

O argumento do juízo
a quo
, de que a ausência de prisão afastaria o dano, não prospera. A liberdade não é o único bem jurídico tutelado. A honra, a dignidade, a imagem e o pleno exercício da cidadania são direitos da personalidade cuja violação, por si só, gera intenso sofrimento e angústia, configurando o dano moral. O constrangimento de ser impedido de votar e o temor constante de ser preso por um crime não cometido extrapolam, em muito, o mero dissabor.

A jurisprudência de tribunais pátrios, em casos idênticos, corrobora essa tese, e o julgado a seguir amolda-se com perfeição ao caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO POLICIAL E JUDICIÁRIO . FALHA NA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AUTOR DE CRIME.
NOME DO AUTOR UTILIZADO POR TERCEIRO APÓS PRÁTICA DE CRIME.
INCLUSÃO NO ROL DOS CULPADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. Na hipótese dos autos restou evidente o erro policial e judiciário, em face de falha na identificação e qualificação de autoria de crime, uma vez que o efetivo autor do crime utilizou falsamente o nome do ora requerente, restando emitido mandado de prisão, processado e condenado como se fosse o peticionante.
Modo igual, o autor teve que ajuizar demandas judiciais para demonstrar que não era o autor do crime cuja condenação constava em seu nome até obter a regularização de seus cadastros civis e criminais.Assim, evidente o erro policial e judiciário, bem como o dano moral decorrente de ter seu nome indevidamente processado e incluído no rol dos culpados, impondo-se a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais
.(...)
(TJ-RS - AC: 70048797864 RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 15/08/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2012)

No mesmo sentido é o julgado do Tribunal do Estado de São Paulo, reconhecendo o dever de indenizar:

Apelação Cível.
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais - Lançamento do nome do requerente no rol dos culpados
– Extravio de documentos pessoais e utilização por réu em ação penal devidamente comprovados no curso da persecução criminal, com a sua exclusão do polo passivo da ação -
Trânsito em julgado ocorrido há mais de uma década – Persistência do seu nome no cadastro restritivo
–
Inegável ilícito por parte da Administração
– Indenização que se impõe – Valor adequadamente fixado e que deve prevalecer – Sentença de parcial procedência mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1000727-40.2024.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024)

Portanto, demonstrados o ato ilícito (erro do Estado decorrente de conduta culposa), o dano moral e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar do Estado.

Do
Quantum
Indenizatório e dos Ônus de Sucumbência

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. Considerando a gravidade do erro, a violação a direitos fundamentais (honra e cidadania) e as circunstâncias do caso, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra adequado e justo.

Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. O Estado do Espírito Santo deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral e, por conseguinte:
(i)
CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor, ALEX DA SILVA GOMES, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da data do evento danoso (data em que foi impedido de votar - Súmula 54/STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97;
(ii)
CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, trata-se
de apelação cível interposta
por
ALEX DA SILVA GOMES
, eis que irresignado
com os termos da r. sentença de id 11635558, onde julgado improcedente seu pleito indenizatório deduzido em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

O recorrente sustenta, em breve síntese, ter sofrido abalo extrapatrimonial em virtude
da vinculação indevida de seu nome a um processo criminal,
o que
obstou seu direito ao voto nas eleições do ano de 2016
.

Aventa que não te
ve participação
alguma
nos
fatos descritos na
respectiva
ação penal e que o verdadeiro autor do crime
confessou haver informado
erroneamente seu nome.

A
r. sentença recorrida, como
dito, concluiu pela
improcedência

da ação
,
sob o fundamento de que o reconhecimento posterior de que os dados apresentados pelo acusado do crime na verdade pertenciam a terceiro não é suficiente para inferir em erro do Judiciário,
mormente porque o autor d
esta
demanda sequer foi detido ou preso.

E
m seu judicioso voto, o eminente Relator
manifestou-se
por reconhecer negligência na atuação estatal,
ao que deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido autoral, condenando o Estado/recorrido a indenizar o autor/recorrente por danos morais no montante que fixou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de seus consectários legais.

P
ois bem.
Embora comungue do entendimento de que
deveras
ocorreu
o
dano moral
e que este foi ocasionado
pela negligência estatal,
como

muito bem
delinead
o
no judicioso voto
de relatoria
, peço
vênia ao eminente Relator
para
divergir parcialmente de Sua Exa.,
tão somente

acerca do

quantum
indenizatório.

R
igorosamente,
na hipótese concreta,
o
impacto
mais significativo
evidenciado na via fática
foi o impedimento do autor
a exercer o seu direito ao voto no pleito de 2016,
inexistindo, concretamente,
outras repercussões senão aquelas na esfera da honra
subjetiva

do autor.

N
esse jaez, considerando que a jurisprudência deste Eg. TJES tem fixado valores indenizatórios mais módicos até mesmo para casos em que
ocorreu
efetivamente
a prisão
indevida (
p.ex.,
TJES,
Apelação cível nº
0009892-46.2015.8.08.0021, Relator
a
:
Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível,
julgado em 25/10/2024
),
penso que o valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais) a título de indenização melhor
se adequa à sua função compensatóri
o
-punitiva,
possibilitando a repreensão da conduta
do ofensor
sem ocasionar o enriquecimento
ilícito da parte
ofendida
.

Destarte
,

conheço
do apelo
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

nos termos do
judicioso
voto
de relatoria,
inclusive quanto aos consectários da condenação,

com exceção ao
quantum
indenizatório,
o qual
proponho
fixar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sessão 18/11/2025.

Pedindo vênia ao ilustre relator, acompanho o voto de divergência parcial proferido pelo
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim

Peço vista